Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701866-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRUNO MAGALHAES BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo, com pedido liminar, interposto por BRUNO MAGALHÃES BARBOSA contra decisão da Vara de Execuções Penais (mov. 335.1; ID 68020515 - Pág. 353), que, nos autos do processo no 0011059-41.2018.8.07.0015, reconheceu a possibilidade de dilação do prazo para a apuração da falta grave por mais 90 dias, indeferindo pleito da defesa de arquivamento do inquérito disciplinar e restabelecimento de benefícios externos do apenado. Em suas razões (mov. 339.1; ID 68020515 - Pág. 358), a defesa traça linha do tempo da execução e argumenta que o fato de o reeducando responder a falta grave não é motivo para mantê-lo sem as benesses. Afirma não ser idônea a justificativa utilizada pelo magistrado para dilatar o prazo, pois não comprovada a estrita necessidade, sequer a falta de recurso humano, nos termos exigidos pelo art. 138 do Código Penitenciário do DF. Pontua que o fato de o Estado não possuir contingente suficiente para apurar a falta não pode prejudicar o sentenciado, hipossuficiente na situação. Aduz ser manifesta a ilegalidade do decisum, sinalizando a presença da fumaça do bom direito e do perigo na demora a fim de ver garantido – em sede liminar – o direito do recorrente ao restabelecimento de seus benefícios. No mérito, requer seja reformada a r. decisão, reconhecendo-se a arbitrariedade na prorrogação do prazo para apuração da falta grave e arquivando-se o respectivo inquérito disciplinar. Subsidiariamente, pede que a apuração da falta se dê com o restabelecimento dos benefícios do reeducando. Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (mov. 344.1; ID 68020515 - Pág. 371). Atendendo aos ditames do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida em sua integralidade (mov. 347.1; ID 68020515 - Pág. 380). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal ratificando as contrarrazões pelo desprovimento da insurgência (ID 68054258). É o relatório. Decido a liminar. Consoante relatado, cuida-se de agravo em execução, com pedido liminar, contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o arquivamento do inquérito disciplinar e o restabelecimento dos benefícios externos do apenado. Como se sabe, não há previsão legal de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo em execução penal, sobretudo em razão do que dispõe o art. 197 da LEP “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. A despeito disso, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta Corte Superior, pode ser conferido efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, desde que de forma fundamentada, como feito na Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022) No mesmo sentido, colha-se julgado desta Corte: (...) 1. A concessão de liminar em recurso de agravo em execução é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, necessidade que justifique o acolhimento do pedido de urgência. (...) (Acórdão 1890674, 0716430-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.) Desse modo, passo à análise do pleito liminar. Na espécie, não obstante a defesa aponte vícios na decisão do Juízo a quo que indeferiu os pedidos – sobretudo o de restabelecimento dos benefícios extramuros do apenado –, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar a ilegalidade do ato impugnado. Malgrado as insurgências, percebe-se que a decisão recorrida traz, de forma sucinta, mas clara, os motivos que levaram à prorrogação do prazo de apuração da falta disciplinar supostamente cometida pelo apenado. Veja-se: Mov. 327.1: o art. 138 do CPDF expressamente normatiza a possibilidade de dilação do prazo para a apuração da falta grave por mais 90 dias, o que se justifica na espécie, diante da imensidão de falta a apurar, aliada à carência de recursos humanos para tanto. De toda sorte, eventual excesso de prazo, que não se confunde com prescrição, jamais terá o condão de resultar no afastamento da conduta, senão a concessão de benesses, quando o caso, sem prejuízo da continuidade das apurações. Assim, INDEFIRO o pedido da defesa. (grifo nosso) Sem adentrar, neste momento, na comprovação da citada necessidade para a prorrogação do prazo, parte-se do pressuposto de que é plenamente viável a suspensão cautelar das benesses extramuros até que se apure o cometimento da falta disciplinar (na esteira dos artigos 37, 125 e 127 da LEP) – o que, todavia, deve ocorrer em tempo razoável, pois não pode o reeducando aguardar indefinidamente a atuação do Estado para ver definida sua situação. A esse respeito: (...) 2. A apuração em curso da prática de fato tipificado como crime doloso, a qual caracteriza falta grave, admite a suspensão cautelar dos benefícios externos da execução penal até que seja concluído o inquérito administrativo disciplinar. (...) (Acórdão 1823465, 0700278-51.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.) (...) 1. Praticada conduta pelo apenado em regime semiaberto que configura, em tese, falta disciplinar grave, correta a suspensão do benefício de trabalho externo até a conclusão da apuração, que deve se dar em tempo razoável. (...) (Acórdão 1354572, 07159449720218070000, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, mesmo à luz do art. 138 do CPDF, é prematuro concluir pela demora estatal desarrazoada para concluir o inquérito disciplinar voltado a apurar infração grave (a qual foi registrada em 10/08/2024, com suspensão ordenada em 03/10/2024 – mov. 294.1; ID 68020515 - Pág. 304). Por outro lado, como demonstrando, o entendimento da decisão agravada guarda consonância com a jurisprudência desta Corte (pela possibilidade de suspensão cautelar dos benefícios), fazendo com que, numa análise preliminar, típica deste Juízo de cognição sumária, não se evidencie excepcionalidade a recomendar a concessão da medida vindicada. Dessa forma, por ora, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no mérito. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento definitivo. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator